Tribunal: STF
Processo: AO 2741
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Elza Heringer da Silva Freire em face do Estado do Espírito Santo, objetivando que, afastados os efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pela autora, “seja reconhecido e declarado o direito da autora de que sua serventia seja excluída do Edital nº 001/2013 e a declarar o direito da mesma de ser submetida a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”.



    Subsidiariamente, pleiteia “a declaração da autora em permanecer sob a titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros, de 1ª Entrância até decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”.



    A Autora narra que, em 1995, “foi EFETIVADA no cargo de titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros, de 1ª entrância, conforme consta dos autos do Processo nº 5050/94 do h. Conselho de Magistratura do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.



    Aduz que “com o objetivo de adimplir a decisão deste Conselho Nacional de Justiça, consubstanciada na Resolução nº 80 do CNJ, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou o Ato nº 1.047/10 e posteriormente publicou o Edital nº 01/2013 (CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)”. 



    Relata que, “antes da edição da mencionada Resolução nº 80 do CNJ, por conta da instauração dos PCA’s nºs 200810000006974 e 200810000008855, o autor impetrou Mandado de Segurança, tombado sob o nº 27.571, em tramitação no Excelso STF, visando única e exclusivamente assegurar-lhe o devido processo legal com as garantias do contraditório e ampla defesa, o que por si só, não tem o condão de desnaturar a sua efetivação como Oficial do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros, de 1a Entrância”.



    Alega que “não obstante a sua efetivação por decisão do Egrégio Conselho da Magistratura Estadual, é certo que o autor encontra-se sujeito a inúmeros atos administrativos com o objetivo de desconstituir a delegação outrora delegada, consolidados no Edital nº 01/2013 onde a referida delegação foi disponibilizada para eventuais interessados”.



    Afirma que “diante desse quadro – originada pela equivocada inclusão, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do Cartório cuja titularidade pertence ao autor – é que se busca neste Juízo a eliminação da incerteza acerca da existência da relação jurídica, para que se possa declarar/reconhecer a inaplicabilidade do Edital nº 01/2013 em face do autor”.



    Considera que as decisões proferidas nos mandados de segurança evidenciam que “não houve por parte do STF (ou até mesmo pelo CNJ) a declaração de desconstituição da delegação da autora a partir dos Procedimentos de Controle Administrativo nºs 200810000006974 e 200810000008855, eis que o referido procedimento administrativo deu origem e tão somente a um comando genérico, e não em concreto para cada delegatário de serventia extrajudicial no Estado do Espírito Santo”.



    Segundo alega, “a inexistência de instauração de processo administrativo para verificar a situação individual da autora, por si só, já é suficiente para obstaculizar a adoção de qualquer ato que possa tornar vulnerável a titularidade da autora e sua permanência como Oficial Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Pinheiros/ES, com posterior declinação de competência para o Juízo Federal, onde foi autuada como Ação Ordinária 0500139-30.2017.4.02.5003.



    Recebidos os autos, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES determinou a intimação da União para informar se possuía interesse jurídico na demanda, bem como para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora.



    Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incorreção do valor da causa, por entender que “o real valor da causa deve corresponder à soma dos emolumentos recebidos pela parte Autora ao longo de um ano, eis que este é o real proveito econômico almejado por si”. Logo, considera que “o correto valor da ação em tela equivale a R$609.065,27 (seiscentos e nove mil e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)”.



    Além disso, sustenta a ocorrência da prescrição, pois ”inexiste, atualmente, qualquer provimento que reconheça a titularidade do cartório em benefício da Autora! É que a parte Autora assumiu a titularidade do cartório objeto dos autos através do Ato nº.1223/92, publicado em 30/07/1992. Ocorre que o ATO Nº 1.047/10, publicado em 07/06/2010, cessou os efeitos do Ato nº 599/95, designando a parte Autora para responder pelo cartório apenas em caráter interino”.



    No mérito, aduz que “o TJES nunca analisou, individualmente, a legalidade da titulação da parte Autora, e por uma simples razão: isto não era, nem continua a ser, preciso! E por vários motivos: 1- O CNJ já havia feito esta individualização; 2- o STF entende que ela não é necessária; 3 – não existe mais nada a ser analisado, tendo em vista que ATO nº 1.047 /2010 já cassou a titularidade da Autora”.



    Argumenta, ainda, que “o CNJ já realizou sim, uma análise individualizada do seu provimento, num procedimento em que lhe fora facultada ampla defesa. Tal análise se deu no Pedido de Providência nº 0000584-14.2011.2.00.0000, que, embora tenha sido instaurado para avaliar a legalidade da delegação de diversas serventias extrajudiciais, efetuou decisão individualizada de cada uma delas”.



    Ademais, afirma que “o entendimento do STF no caso, é o de que situações de inconstitucionalidade manifesta, como a dos autos, prescindem, até mesmo, da instauração de processo administrativo para a declaração de vacância da serventia extrajudicial”.



    Em 23/08/2018, a União foi admitida no polo passivo como assistente simples do réu.



    Em sua contestação, a União impugnou, preliminarmente, o valor atribuído à causa, ao argumento de que “o que se quer aferir com a ação é a manutenção da delegação da serventia notarial. Desta forma, o benefício econômico que a parte autora irá aferir será a exploração econômica de tal delegação. Nestes termos, o valor da causa deveria ser 12 vezes o faturamento bruto mensal daquele serviço".



    No mérito, sustenta que “é visível que os fatos alegados pela parte autora não atendem aos requisitos estabelecidos pelo art. 236, § 3º da Constituição Federal de 1988 a qual estabelece unicamente o pressuposto do concurso público de títulos e provas para provimento na atividade notarial”.



    Argumenta que “permitir a permanência da autora à frente da serventia para a qual foi irregularmente delegada seria simplesmente ignorar toda a evolução constitucional e legislativa acerca do ingresso nas atividades notarial e de registro, desrespeitando os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa”. 



    Segundo entende, “o provimento derivado sob análise não obedeceu ao estabelecido no texto constitucional, uma vez que o Ato nº 1020/99 ocorreu sob a égide da legislação estadual em desacordo com a Constituição Federal”.



    Em decisão proferida em 26/8/2019, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus – ES indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto ausente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida liminar, já que a permanência da autora no cargo viola frontalmente o art. 236, §3º da Constituição Federal. Na mesma oportunidade, deferiu o ingresso da Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo – ACACES no feito, na qualidade de assistente simples.



    Em decisão proferida em 27/11/2020, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus – ES determinou a retificação da inicial, pela parte autora, “para que seja atribuído como valor da causa a soma do faturamento bruto do Primeiro Ofício da Comarca de Pinheiros correspondente aos 12 (doze) meses que antecederam a propositura da presente ação”.



    Em 27/4/2022, Adriana Lúcia de Souza, tabeliã titular do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Pinheiros, requereu sua habilitação como terceiro interessado.



    Em decisão de 2/9/2022, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus – ES declinou da competência para apreciação da ação, considerando o entendimento firmado nos autos da Medida Cautelar na ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES e a determinação nela contida. 



    É o breve relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o objetivo central da autora consiste em ver declarado o seu direito de “permanecer sob a titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros”, até o final da tramitação de processo administrativo junto à Corregedoria Geral de Justiça, garantindo-lhe o exame individualizado de sua situação, com respeito ao princípio da ampla defesa.



    Assim, a autora, em termos abstratos, ao direcionar sua pretensão contra o CNJ, requerendo, por via transversa, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, acaba por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento deste pedido específico.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que, acolhendo a impugnação ao valor da causa, determinou a retificação da petição inicial, bem como a que deferiu a intervenção no processo da ACACES, na condição de assistente simples. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Cumpre destacar, ainda, que o pedido de ingresso na ação na qualidade de terceira interessada, formulado por Adriana Lúcia de Souza, não foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual passo a apreciá-lo.



    A requerente alega, em síntese, que a questão discutida nos presentes autos afeta direito seu, uma vez que “é titular do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros, aprovada no Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado do Espírito Santo (edital nº 01/2013)”.



    O artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe que:



    “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”



    Verifica-se que o pedido de ingresso da requerente na qualidade de assistente simples comporta acolhimento, haja vista a potencialidade da decisão proferida repercutir sobre a esfera jurídica da peticionante. Assim, defiro o pedido de ingresso de Adriana Lúcia de Souza nesta ação originária.



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    No mérito, a autora, na realidade, deduz duas pretensões. Na primeira, busca o reconhecimento do direito de “ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”. Na segunda, visa, afastando a Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, “permanecer sob a titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros”. 



    O caso comporta o exame de mérito de apenas uma das duas pretensões deduzidas pela autora. 



    A primeira delas não comporta exame de mérito por óbice de natureza processual.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Em observância ao mencionado artigo, observa-se que, embora seja possível afirmar que a intenção final da autora seja afastar o ato do Tribunal de Justiça que, em cumprimento à Resolução 80/CNJ, cessou os efeitos do Ato 599/1995 que a efetivou na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros, o pedido deduzido se delimita no reconhecimento do direito de ser submetida a processo administrativo prévio a ser instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para verificação de sua situação funcional.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança 0020935-09.2016.8.08.0000, no qual a parte ora autora, impugnando decisão do Conselho da Magistratura do TJES, requereu que fosse garantida a verificação de sua situação individual, com a instauração de procedimento administrativo próprio que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, bem como a sua manutenção Oficial da serventia de que é titular.



    O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegou a ordem em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE PROVIDÊNCIA FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE OBJETIVAVA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM FINS DE DESCONSTITUIR AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS QUE NÃO SE SUBMETERAM A CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DA PARTE IMEPTRANTE DE QUE O CONSELHO DE MAGISTRATURA NÃO SERIA COMPETENTE PARA JULGAR O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REJEIÇÃO DE TAL ALEGAÇÃO. PREENCHIMENTO DAS SERVENTIAS QUE DECORREU DE ATOS DO PRÓPRIO CONSELHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    […]



    5. A instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de cada serventia no âmbito estadual não se reputava obrigatório. Além disso, o CNJ efetivou uma análise individualizada das serventias anteriormente a determinação de desconstituição das mesmas. Outrossim, a situação referente às serventias extrajudiciais sem concurso público viola frontalmente a Constituição Federal, de forma que é possível ao Estado rever tal ato a qualquer momento, mesmo que sem a instauração de contraditório prévio (autotutela).



    6. Ordem denegada.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela parte autora, qual seja, a de que seja reconhecido o seu direito a instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de sua situação funcional, já foi submetida à análise do Poder Judiciário e por juízo competente, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no mandado de segurança que tramitou perante o TJES. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado.



    Em tal contexto, não há como deixar de reconhecer a presença de óbice intransponível ao conhecimento do mérito, sob pena, inclusive, de conferir a esta ação civil efeitos rescisórios, o que é inadmissível em nosso ordenamento processual



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à necessidade de instauração de processo administrativo para a verificação de sua situação funcional, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.



    No que concerne à segunda pretensão, “permanecer sob a titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros”, verifica-se que a pretensão da autora não merece guarida.



    Conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do 1º Oficio da Comarca de Pinheiros-ES (de 1ª Entrância), em relação à qual respondeu na condição de interina desde 1995. E, como base de sua pretensão, requer, mesmo que de forma indireta, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente retirada da serventia da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/ES.



    De acordo com o que consta dos autos, a Autora foi designada, em 11/04/1964, no cargo de Escrevente Auxiliar, tendo cessado em 18/05/1965 (Portarias nºs 04/64 e 04/66). Em 10/11/1982 foi designada novamente para responder pela serventia na qualidade de escrevente auxiliar (Portaria nº 03/82), sendo designada como substituta legal em 23/03/1992 (Ato nº 179/92). Somente em 26/04/1995, com a vacância da mencionada serventia e sem aprovação em concurso público, a autora passou a responder interinamente pela serventia, até o preenchimento da vaga por concurso público (Ato nº 599/1995). 



    Assim, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009). Dessa forma, também não prospera a alegação de que o art. 236, § 3º, da CF/1988 somente é aplicável a partir da Lei 8.935/1994.



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Registre-se, ainda, que é posicionamento pacífico desta CORTE o entendimento segundo o qual o CNJ, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao declarar a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade no art. 236, § 3º, da Constituição Feral, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



     Desse modo, têm-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) DEFIRO o pedido de ingresso de Adriana Lúcia de Souza nesta ação originária, na condição de assistente simples; e



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao pedido do autor de ver declarado o seu direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo TJES para verificação de sua situação funcional, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015;



    c) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação ao pedido de permanecer sob a titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pinheiros.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 198.602,07 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e dois reais e sete centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 09/2017 até 12/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 264.184,43 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 26.418,44 (vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o inteiro teor desta decisão.



    Retifique-se a autuação para incluir Adriana Lúcia de Souza como assistente da parte ré.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente